Tribunal: STF
Processo: ARE 1278853
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO DO FEITO: INDEFERIMENTO. 
Relatório
    1. Em 26.8.2020, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S/A pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 33).
    Essa decisão foi publicada no DJe de 1º.9.2020.
    2. Em 1º.9.2020, pela Petição/STF n. 70.894/2020, Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S/A requer a “desistência de seu recurso extraordinário, nos termos do art. 998 do CPC” (fl. 2, doc. 34).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Os advogados subscritores da petição têm poderes para desistir (fl. 22, e-doc. 4). Entretanto, o requerimento de desistência é superveniente à decisão proferida.
    Este Supremo Tribunal assentou ser facultado à parte desistir do recurso interposto enquanto pendente o julgamento. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Pedido de desistência da ação após apreciação do recurso extraordinário. Impossibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 567.678-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 522.395-AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.6.2010).
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDOS DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. INADMISSÃO DOS REFERIDOS PLEITOS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O posicionamento majoritário desta Corte é no sentido de não admitir pedido de desistência ou de renúncia após o julgamento do recurso extraordinário. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 599.674-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma , DJe 29.8.2014).
    4. Pelo exposto, indefiro o requerimento de desistência do recurso extraordinário com agravo (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino à Secretaria deste Supremo Tribunal, após o trânsito em julgado da decisão (e-doc. 33), proceda à baixa imediata dos autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora